Tribunal: TJDFT
Processo: 0739818-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0739818-72.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA DA SILVA BRITO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO AGIBANK S.A, PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Carolina da Silva Brito contra decisão do juízo da Vara Cível do Paranoá (Id 248328692 do processo de referência) que, nos autos da ação de superendividamento ajuizada pela ora agravante em desfavor de BRB Banco de Brasília S.A., Cartão BRB S.A., Nu Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, Itaú Unibanco S.A., Banco Agibank S.A. e PicPay Bank - Banco Múltiplo S.A., processo n. 0705728-14.2025.8.07.0008, indeferiu o pedido de tutela de urgência, ante a ausência de situação excepcional que justificasse a revisão contratual, prevalecendo o princípio da intervenção mínima nas relações privadas e considerando que a autora teria ignorado sua capacidade econômica. Em razões recursais (Id 76342385), a parte agravante aduz lhe ter sido concedida na origem os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma ter a decisão agravada ignorado seu contexto fático, visto ser mãe solo, com problemas de saúde e dependente de medicamentos, além de estar em situação de superendividamento com comprometimento de 151,37% de sua renda mensal. Alega ter a decisão agravada desconsiderado os requisitos do art. 300 do CPC e da Lei no 14.181/2021, que protege o consumidor superendividado. Sustenta terem os agravados ofertado crédito de forma irresponsável, em violação ao art. 54-D, II, do CDC. Cita os arts. 421, parágrafo único, do CPC e 54-A, §1o, do CDC. Questiona ainda a constitucionalidade dos Decretos no 11.567/2023 e 11.150/2022, e aponta distinção do Tema 1085/STJ. Diz ser necessário o deferimento da tutela requerida em caráter antecedente para possibilitar a suspensão da exigibilidade das dívidas; limitação dos débitos automáticos a 30% da renda líquida; proibir novos encargos moratórios; e liberar valores retidos indevidamente. Reputa presentes os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) Seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento; b) Seja deferida a antecipação da tutela recursal, a fim de conceder os efeitos do efeito suspensivo ativo, reformando-se a decisão agravada para conceder a tutela de urgência nos termos acima pleiteados; c) Ao final, seja o presente recurso conhecido e provido, reformando-se em definitivo a decisão agravada para conceder a tutela de urgência integralmente. Preparo não recolhido, em razão da concessão da gratuidade de justiça na origem (Id 248328692 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, não verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante de ver suspensa, de plano, a exigibilidade das dívidas por ela firmadas com os agravados. A relação jurídica contratual existente entre as partes está sob o domínio do Código de Defesa do Consumidor, visto que parte demandante ostenta a condição de consumidor e a parte demandada de prestadora de serviços bancários. Aplicável, de tal sorte, ao caso concreto a orientação expressa no verbete sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Conquanto a parte autora não tenha apresentado os contratos de empréstimos bancários, mas tão somente contracheques e extratos com a demonstração das datas de vencimentos, capital, juros e valor da parcela, ao que tudo indica, há vínculo contratual entre os litigantes, concretizado por empréstimos com descontos em conta bancária da recorrente, conforme documentos apresentados nos autos de origem (Ids 248254836-248254838, 248255099-248255104 e 248255111 do processo de referência). Não vislumbro, a princípio, imediata abusividade nos descontos realizados pelos agravados, ainda que a autora aparentemente se enquadre em situação de superendividamento, porque a relação contratual originária desses débitos se mostra, aparentemente, lícita. A autora livremente contratou os empréstimos que ora vê descontados em seu contracheque e em sua conta corrente e o proveito com a soma obtida não pode agora ser ignorado, mediante a simples alegação de que está sobremodo endividada e tem direito à limitação dos descontos das parcelas em conta corrente. Pretende agora a recorrente a concessão de tutela antecipada para suspender a exigibilidade de suas dívidas, limitar os débitos automáticos a 30% da renda líquida com proibição de encargos moratórios e, ainda, liberação de valores. A propósito do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. n. 1.863.973/SP, do REsp. n. 1.877.113/SP e do REsp. n. 1.872.441/SP, sob a sistemática recursos repetitivos (tema 1.085), firmou a tese de que são “lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Sublinho que mencionada tese fixada pelo c. STJ não garante à parte o direito potestativo de cancelar a autorização de débitos em conta corrente com a consequente interrupção dos descontos que mensalmente são realizados em sua conta corrente. No caso, necessária será a análise dos termos contratuais avençados entre as partes, porque os descontos oriundos das prestações originárias dos contratos de empréstimo que firmou a agravante com as instituições bancárias rés com as quais mantêm vínculo certamente contribuíram para as condições de empréstimo ofertadas pelas instituições agravadas. A cláusula contratual que autoriza o desconto das prestações diretamente em conta do mutuário legitima o banco a valer-se dessa autorização em razão da autonomia dos contratantes. E o agravante, em uso de sua liberdade de contratar, pode abdicar do seu direito de cancelamento do desconto em conta corrente ao buscar contrato de empréstimo que lhe seja mais favorável e, assim, auferir juros mais baixos, ou condições mais vantajosas, que de outra forma não lhe seriam fornecidas senão mediante a garantia ofertada ao banco de desconto em conta corrente. Sobre o tema, pertinente colacionar os arestos abaixo, que denotam a necessidade de se manter a exigibilidade das dívidas contraídas até eventual dilação probatória. Confira-se: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. CANCELAMENTO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por policial militar contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada contra instituição bancária, na qual se pleiteia a suspensão dos descontos mensais referentes a mútuos, empréstimos, novações, cartão de crédito e cheque especial, realizados diretamente em conta corrente ou conta salário. O agravante alega superendividamento e sustenta que a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central lhe garante o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos, pedido este recusado pelo banco. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravante preenche os pressupostos recursais de admissibilidade, diante da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) determinar se é juridicamente possível o cancelamento unilateral, pelo consumidor, da autorização contratual expressa para desconto de prestações bancárias diretamente em conta corrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada, pois as razões recursais enfrentam de forma específica os fundamentos da decisão agravada, atendendo ao art. 1.010, III, do CPC. 4. A Resolução BACEN no 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização de débito automático apenas em hipóteses de ausência de autorização prévia ou quando não reconhecida pelo titular, o que não se aplica ao caso, em que há cláusula expressa no contrato autorizando os descontos. 5. A jurisprudência do STJ, firmada no REsp 1.863.973/SP (Tema 1085), reconhece a licitude dos descontos de empréstimos bancários comuns em conta corrente, mesmo quando utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados e enquanto perdurar tal autorização. 6. A cláusula de débito automático representa elemento essencial à estrutura contratual acordada entre as partes, e sua revogação unilateral configura comportamento contraditório e violação à boa-fé objetiva. 7. Não há indícios de cláusulas abusivas, onerosidade excessiva ou vício de consentimento que justifiquem a revisão contratual no momento processual atual, devendo ser respeitada a pactuação original até eventual instrução probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É válida a cláusula contratual que autoriza o desconto automático de prestações de empréstimos em conta corrente, mesmo quando esta for utilizada para recebimento de salários, desde que haja autorização prévia e expressa do consumidor. 2. A revogação unilateral dessa autorização somente é admissível nas hipóteses de inexistência ou vício na contratação da cláusula de débito automático, o que não se verifica quando há previsão expressa no contrato. 3. A revisão judicial de cláusulas contratuais bancárias exige a demonstração de abusividade, onerosidade excessiva ou violação à boa-fé, não sendo cabível a simples insatisfação do contratante com os efeitos financeiros do contrato regularmente pactuado. (Acórdão 2034875, 0722408-98.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/08/2025, publicado no DJe: 01/09/2025.) – grifos nossos CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIBERDADE DE CONTRATAR. PACTA SUNT SERVANDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor. 2. Os dispositivos extraídos do art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e da tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, ao julgar o REsp 1863973/SP, garantem o direito do devedor de suspender e/ou mudar a forma de quitação dos débitos de financiamento de mútuos. Entretanto, o consumidor para buscar financiamento que lhe seja mais favorável, em razão de taxas de juros mais baixas, pode expressamente abdicar deste direito, como livre manifestação de contratar. 3. O empréstimo com desconto em conta-corrente se trata de um produto bancário moldado para a redução de riscos e que traz, no seu âmago, a vinculação ao débito direto na conta-corrente do consumidor. Isto se dá em razão deste mecanismo dificultar a mora dos pagamentos do mútuo, e, por consequência, diminuir a taxa de inadimplência, possibilitando que os custos do financiamento sejam reduzidos, favorecendo tanto a instituição bancária, quanto o consumidor, que pode se valer de empréstimos em condições mais vantajosas. 4. Ao contrair este tipo de mútuo, com desconto em conta-corrente, o consumidor deve aderir de forma integral à maneira de quitação dos débitos, pois nela reside o diferencial que possibilita o banco ofertar melhores condições ao empréstimo. Ao querer alterar a forma de pagamento, modifica-se estruturalmente a composição de riscos e, consequentemente, das taxas bancárias, impondo-se uma mudança completa no produto bancário contratado, refletido frontalmente no pacto firmado. 5. A contratação foi livremente pactuada entre o banco e a consumidora, sendo que esta assumiu o compromisso de arcar com os valores das parcelas a serem descontados diretamente em sua conta-corrente. Deste modo, essas operações estão inseridas dentro da liberdade existente na relação jurídica autônoma e independente estabelecida entre a instituição financeira e a titular da respectiva conta-corrente. 5.1. Em nome da liberdade contratual, do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, não cabe ao Poder Judiciário intervir nos negócios jurídicos realizados, agindo apenas quando verificada situação de flagrante desproporcionalidade que viole a função social do contrato, conforme determina o art. 421 do Código Civil. 6. Não se verifica ilegalidade nas cláusulas contratuais que estabelecem a irretratabilidade e irrevogabilidade do modo de débito das parcelas do financiamento, à luz do Código de Defesa do Consumidor, visto que esta não objetiva restringir unilateralmente direitos da apelada, pois ela consentiu livremente com os seus termos. Tampouco, o pacto não retira o poder de escolha do consumidor de cláusula resolutória, visto que a esta, simplesmente a consumidora deveria arcar com todos os custos advindos. O que a recorrida procurou em sua ação, foi descumprir os ditames do pacto e não simplesmente resilir. 7. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC. 8. Recurso conhecido e provido. Majorada e invertida a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. (Acórdão 1712947, 07298026120228070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. TEMA 1085. PACTA SUNT SERVANDA. AUTONOMIA DAS VONTADES.DANO MORAL. INEXISTENTE.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os descontos de parcelas de contratos de mútuos podem ser descontados em conta- corrente ou de conta - salário não necessitando observar o limite de 30% (trinta por cento). 1.1. Nesse sentido firmou entendimento o Superior Tribunal de Justiça ao analisar o tema 1085: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto está autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) 2. O princípio do Pacta sunt Servanda consiste na regra de que o contrato fez lei entre as partes, ou seja, caso seja pactuado o contrato sem vícios e atendidas às prescrições legais, eleva-se à condição de lei entre as partes. 2.1. No caso específico dos autos, inexistem vícios no contrato e os descontos em conta observam o estabelecido no pacto firmado pelas partes, não havendo que se falar em limitação. Precedentes. 3. Não há que se falar em dano moral, porquanto os contratos celebrados estão dentro das bases da boa-fé contratual que foram livremente pactuados entre as partes. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1636381, 07112825320228070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos Nesse contexto, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela agravante. No que tange ao requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, com o que, não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Ademais, ambos devem vir cumulativamente demonstrados para concessão de efeito suspensivo ao recurso ou para a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgado desta e. 8a Turma Cível que indefere tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora